Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-11.2021.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000385-11.2021.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

APELADO: FRANCISCA TAVARES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CHARLES DE SOUZA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PROFISSIONALIZAÇÃO E PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PARECER ADMINISTRATIVO SEM ASSINATURA. PROVA INSUFICIENTE. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS LIMITADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000385-11.2021.8.05.0016
,
originários da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Baianópolis/BA, em que figura como Apelante o

MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS

e, como Apelada,

FRANCISCA TAVARES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .